Tribunal: TCU
Processo: 015.853/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação autuada com o objetivo de avaliar as condutas e responsabilidades de diversos agentes pela concessão de benefícios de equalização de taxas de juros no âmbito do ProexEqualização para operações de financiamento à exportação de obras e serviços de engenharia sem adequada comprovação técnica da compatibilidade dos encargos financeiros estabelecidos dos contratos de financiamento com a realidade praticada no mercado internacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em cumprimento ao item 9.7 do Acórdão 1031/2018-TCU-Plenário , com o objetivo de avaliar as condutas e eventuais responsabilidades de diversos agentes pela concessão de benefícios de equalização de taxas de juros no âmbito do Proex Equalização para operações de financiamento à exportação de obras ou serviços de engenharia sem adequada comprovação técnica da compatibilidade dos encargos financeiros estabelecidos nos contratos de financiamento com a realidade praticada no mercado internacional; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237 do Regimento Interno do Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la, parcialmente, procedente; 9.2. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, afastando a aplicação de penalidade, por ausência de elementos suficientes para configurar dolo ou erro grosseiro, nos termos do art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 9.3. dar ciência ao Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig) de que a ausência de demonstração técnica, formal e detalhada de verificação da compatibilidade dos encargos financeiros estabelecidos nos contratos de financiamento à exportação com a realidade praticada no mercado internacional ofende o princípio da eficiência, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, e viola o disposto no art. 2o da Lei 10.184/2001 e no art. 2o do Decreto 7.710/2012; 9.4. recomendar à Câmara de Comércio Exterior (Camex) que especifique, em regulamento, critérios para definição do nível de equalização suficiente a fim de tornar os encargos financeiros compatíveis com os praticados no mercado internacional, no âmbito do Proex Equalização, em atenção ao art. 2o da Lei 10.184/2001; 9.5. comunicar esta decisão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), à Câmara de Comércio Exterior (Camex), ao Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig), ao Ministério da Fazenda (MF) e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); 9.6. encerrar o presente processo.